Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Conforme preconiza a diretriz perfilhada pela jurisprudência consolidada do c. STJ e do excelso STF, bem como pelo enunciado n. 20 da súmula deste e. Tribunal de Justiça: “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”.

3. Na hipótese, verifica-se que há previsão legal para a realização de exame psicotécnico para o cargo de perito criminal ao qual o autor se inscreveu no concurso público. O edital previu critério objetivos de avaliação, com a possiblidade de recurso administrativo. O laudo psicológico concluiu, de forma fundamentada, que o autor não possui os construtos psicológicos necessários para o desempenho das atividades inerentes ao cargo disputado.

4. Inexiste, no caso, a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista o concurso público em questão ter tido o resultado final publicado e não haver informações nos autos acerca das notas ou classificação do autor no certame, bem como da iminência de nomeação dos candidatos aprovados para posse ou curso de formação.

5. Recurso conhecido e desprovido.